Tribunal: TJBA
Processo: 8007864-41.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007864-41.2021.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AVANSYS TECNOLOGIA LTDA Advogado(s): PEROLA DE ABREU FARIAS CARVALHO APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO POR ERRO DE FATO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022, DO CPC. QUESTÃO NÃO CONTROVERTIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 2. A alegação de erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido fato inexistente ou considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato. 3. O acórdão embargado analisou integralmente a questão dos honorários sucumbenciais, que foi o ponto controvertido efetivamente debatido pelas partes, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade. 4. A pretensão de complementar o julgado quanto à condenação em custas configura reexame de matéria já decidida, não se coadunando com as hipóteses dos embargos aclaratórios. 5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007864-41.2021.8.05.0150.1.EDCiv, em que figuram como embargante AVANSYS TECNOLOGIA LTDA e como embargado MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR os presentes embargos, nos termos do voto da relatora.